Tribunal: STF
Processo: HC 199953
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 630.296/SP, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. FEITO TRAMITANDO REGULARMENTE. VÁRIOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    2. A ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, já que conta com três réus, tendo havido várias intercorrências no curso da instrução, tais como a necessidade do deferimento, pelo Juízo processante, da realização de interceptações telefônicas e da ouvida de testemunhas por meio da expedição de cartas precatórias. Além disso, houve a interposição, pela defesa, de Recurso em Sentido Estrito em face da sentença de pronúncia, ainda não recebido pelo Tribunal de origem, estando regular o processamento do feito. Nesse contexto, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. Precedentes.
    3. Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 21/2/2018, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.
    4. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 13).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “o Paciente está preso há quase 03 (três) anos, não havendo qualquer perspectiva de encerramento e entrega da prestação jurisdicional” (pág. 5 da petição inicial). 
    Registra, ainda, que, “após a decisão de pronúncia, fora apresentadas as razões do recurso brevemente e pasme Excelência – isso se deu aos 18 de maio de 2020. Passados ONZE MESES DA JUNTADA DOS RECURSOS, O PROCESSO PERMANECE EM PRIMEIRO GRAU” (pág. 5 da petição inicial).
    Defende que o “excesso de prazo que configura constrangimento ilegal é aquele causado pela inércia do Juízo, ao não dar andamento célere ao processo quando é possível fazê-lo, exatamente o caso dos autos” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar ou substituir “a prisão preventiva imposta ao Paciente, permitindo que, em liberdade, possa aguardar o deslinde do moroso processo de 1º grau, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, comparecimento mensal em juízo, proibições restritivas de trabalho, uso de pulseira eletrônica etc” (pág. 16 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão atacado, apenas com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, constam, com base nas informações prestadas pelo Magistrado de primeira instância, alguns aspectos processuais, que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “No que tange ao trâmite do feito, as informações prestadas pelo Juízo processante – datadas de 3/12/2020 – dão conta que: 
    ‘[...] O paciente e os corréus estão sendo processados criminalmente, pois, na madrugada de 28 de dezembro de 2017, por volta de 02h30min, na residência localizada na Rua Bolívia, n° 107, Bairro Nosso Teto, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados, mediante esforço comum e em unidade de desígnios, impelidos por paga e promessa de recompensa por parte do corréu Danilo Abras, e mediante recurso que dificultou a defesa das ofendidas, mataram as vítimas Ana Cristina Pilon e Maria Lúcia Infanti, mediante diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais, provocando-lhes os ferimentos que deram causa eficiente às suas mortes. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o paciente e os corréus, previamente ajustados, mediante esforço comum e em unidade de desígnios, impelidos por paga e promessa de recompensa por parte do corréu Danilo Abras, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante diversos disparos de arma de fogo na vítima Danilo César Infanti Vital Costa, tentaram matá-la ao iniciarem a execução de crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. 
    Em 18 de janeiro de 2018, a Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de Investigações Geral de Itapetininga-SP formulou pedido de interceptação telefônica, com o objetivo de desvendar a autoria de triplo homicídio qualificado, dois consumados e um tentado, contra as vítimas Ana Cristina Pilon, Maria Lúcia Infanti e Danilo César Infanti Vital Costa. Para tanto foi solicitada a interceptação telefônica do aparelho de celular de Danilo Abras nos autos do processo n° 0000067-15.2018.8.26.0137. 
    O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (segue cópia de fls. 05/08). 
    Por decisão proferida em 18 de janeiro de 2018, foi deferido o pedido de interceptação telefônica, pelo prazo de quinze dias, da linha telefônica informada, bem como fornecimento de senhas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, junto às Operadoras de Telefonia Vivo, Telefonica, Tim, OI, Claro e Nextel, com data retroativa a partir de 01/12/2017, a fim de realizar pesquisas de cadastros, históricos de chamadas, localização de ERBS, referentes às linhas e IMEIS que mantiverem contato com a linha interceptada (segue cópia da decisão de fls. 10/13).
    Em nova representação datada de 25 de janeiro de 2018, a autoridade policial pugnou pela interceptação de outras duas linhas telefônicas. 
    Na mesma data, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (segue cópia de fls. 22/25). 
    Também na mesma data, foi deferido o pedido de interceptação telefônica, pelo prazo de quinze dias, das linhas telefônicas informadas, bem como fornecimento de senhas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, junto às Operadoras de Telefonia Vivo, Telefonica, Tim, OI, Claro e Nextel, com data retroativa a partir de 01/12/2017, a fim de realizar pesquisas de cadastros, históricos de chamadas, localização de ERBS, referentes às linhas e IMEIS que mantiverem contato com as linhas interceptadas (segue cópia da decisão de fls. 27/30). 
    Em 07 de fevereiro de 2018, a Autoridade Policial representou pela prorrogação e interceptação de telefônica de cinco linhas telefônicas, a fim de dar continuidade às investigações. As informações até então obtidas reforçam as suspeitas iniciais de que Danilo Abras seria o mandante dos crimes de homicídio. Também chegou-se à identificação do paciente Gilmar Ramos da Silva e de José Milson da Silva como os possíveis executores do crime em questão. 
    Em 08 de fevereiro de 2018, o representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido (segue cópia de fls. 196/200). 
    Por decisão proferida na mesma data, foi deferida a prorrogação e interceptação das linhas e IMEIS indicados pela autoridade policial, pelo prazo de quinze dias. Foi deferido, ainda, o fornecimento de listagem das chamadas, pelo prazo assinado, retroativas a 01/12/2017. Em razão do cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos nos autos de inquérito policial, a Autoridade Policial solicitou a quebra de sigilo telefônico de quatro celulares apreendidos durante as buscas pertencentes a Danilo Abras, o paciente Gilmar Ramos da Silva, José Milson da Silva e Salime Butrabe Abras, genitora de Danilo. 
    O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (segue cópia de fls. 494/495). 
    Por decisão proferida em 23 de fevereiro de 2018, o pedido foi deferido (segue cópia de fls. 497/498). 
    Informo que tal procedimento distribuído sob n° 0000067-15.2018.8.26.0137 encontra-se encerrado. 
    Em razão das diligências acima mencionadas, a Autoridade Policial da Delegacia de Polícia de Investigações Geral de Itapetininga-SP formulou pedidos de prisão temporária dos investigados Danilo Abras, José Milson da Silva e do paciente Gilmar Ramos da Silva, nos autos de inquérito policial n° 0000068-97.2018.8.26.0137 (segue cópia de fls. 130/133). 
    O representante do Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido (segue cópia de fls. 135/139). 
    Em 21 de fevereiro de 2018, foi decretada a prisão temporária dos investigados, bem como deferida a realização da busca e apreensão solicitada, conforme decisão de fls. 141/144, cuja cópia segue anexa. Os mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em 22 de fevereiro de 2018.
    Nos autos de inquérito policial referidos, o paciente e os corréus foram denunciados como incursos, por duas vezes, no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV; e no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c.c. Art. 14, II, c.c. Art. 29, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, em 20 de março de 2018 (segue cópia de fls. 339/342). 
    Na mesma oportunidade, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente, bem como dos demais corréus (segue cópia da manifestação de fls. 331/335). 
    Na mesma data, a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva do paciente e dos corréus (segue cópia de fls. 339/342). 
    O acusado Danilo e o acusado Gilmar apresentaram defesa prévia ( fls. 578/580 e fls. 590/592). 
    Decisão de fls. 753 designou a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 20 de março de 2019, às 14 horas. Além disso, deferiu a habilitação dos assistente da acusação. 
    Audiência realizada (fls. 828/829), ocasião em que foram colhidos os depoimentos da vítima, ouvida as testemunhas de acusação e procedido ao interrogatório dos réus. 
    Decisão de fls. 909 encerrou a instrução probatória e deferiu a apresentação de memoriais por escrito. 
    Em 21 de abril de 2020, o paciente e os acusados foram pronunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes na forma consumada (Ana Cristina Pilon e Maria Lucia Infanti) e uma tentada (Danilo Cesar Infanti Vital Costa) – vide páginas 1071/1081. 
    Os réus interpuseram recurso em sentido estrito e os autos encontram-se aguardando a remessa ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo para sua apreciação’ (e-STJ, fls. 119-125, grifou-se). 
    O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre o tema: 
    ‘Sustenta, ainda, o Impetrante/Paciente que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa, devendo, por isso, ter sua prisão relaxada. 
    A análise do excesso de prazo deve ser feito à luz da razoabilidade e justificada pelas circunstâncias do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma aritmética dos prazos processuais estabelecidos em lei. 
    Ao que consta das Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo teve prosseguimento normal, não havendo qualquer desídia por parte do juízo de conhecimento a justificar eventual atraso no encerramento da instrução processual. 
    O Paciente foi preso temporariamente em 21.02.2018, sendo que, em 20.03.2018, foi recebida a Denúncia e decretada a prisão preventiva do Paciente, bem como dos demais corréus. Consta das Informações, também, que, em 20.03.2019, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, além de deferir a habilitação do Assistente da Acusação. 
    A audiência foi realizada, oportunidade em que ‘... foram colhidos o depoimento da vítima, ouvida as testemunhas de acusação e procedeu o interrogatório dos réus ...’ (sic). 
    Em pesquisa realizada nos autos de origem, às fls. 843/844, aos 29.03.2019, foi determinada a expedição de Carta Precatória à Comarca de Itapetininga, para nova oitiva das testemunhas de acusação, eis que não houve intimação anterior dos Defensores do Paciente e dos demais réus acerca desse fato. 
    A nova audiência foi realizada no dia 11.07.2019, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, com a devida intimação das partes no Diário de Justiça Eletrônico aos 22.0 
    Aos 20.09.2019, com a devolução da Carta Precatória, a autoridade indigitada coatora declarou encerrada a instrução probatória, concedendo o prazo de 05 dias ao MINISTÉRIO PÚBLICO, aos Assistentes de Acusação e à Defesa para apresentação de seus Memoriais por escrito.
    O Advogado constituído do Paciente, através de petição acostada às fls. 921/924, requereu a liberação das armas de fogo que não estavam diretamente relacionadas com o crime de homicídio em questão, porém, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que, não obstante referidas armas não tenham sido efetivamente utilizadas para a execução das vítimas, haveria manifesto interesse em manter a apreensão delas para utilizá-las em momento oportuno. 
    Aos 17.02.2020, foi novamente indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, pois, no que se refere à conduta de DANILO, ‘...os crimes de homicídio foram praticados em coautoria e, ainda que comprovada sua conduta como ‘mandante’, há que se considerar que concorreu para apenas um resultado. Por consequência, todos que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime (artigo 29, do CP) ...’. 
    Aos 18.02.2020, o Paciente apresentou seus Memoriais. 
    Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma regular, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora, que não colaborou, de forma deliberada, para eventual atraso, ao contrário, demonstra zelo pelo bom andamento processual e respeito às garantias processuais. […].
    Ademais, importante ter em mente a realidade do nosso sistema judiciário que possui uma excessiva demanda de processos, constantemente crescente, fato, dentre outros, causador de grande volume de trabalho, principalmente nos juízos de Primeira Instância, motivo que, no caso concreto, justifica o atraso no encerramento da instrução. 
    Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de prazo na formação da culpa do Impetrante/Paciente, a pretensão não comporta acolhimento. Necessário ressaltar que houve a necessidade de ouvir várias testemunhas com expedição de cartas precatórias’ (e-STJ, fls. 92-99, grifou-se). 
    Verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, já que conta com três réus, tendo havido várias intercorrências no curso da instrução, tais como a necessidade do deferimento, pelo Juízo processante, da realização de interceptações telefônicas e da ouvida de testemunhas por meio da expedição de cartas precatórias. Além disso, houve a interposição, pela defesa, de Recurso em Sentido Estrito em face da sentença de pronúncia, ainda não recebido pelo Tribunal de origem. 
    Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 
    Nesse contexto, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.’
    […]
    Cumpre consignar, ademais, que, em pesquisa realizada perante o site do TJSP, nos autos da Ação Penal n. 0000068-97.2018.8.26.0137, obteve-se o inteiro teor das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao Tribunal de origem, em 11/1/2021, no que tange ao processamento o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, nos seguintes termos, no pertinente: 
    ‘[...] Por sentença proferida em 21 de abril de 2020, o paciente e os corréus foram pronunciados, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes na forma consumada (Ana Cristina Pilon e Maria Lucia Infanti) e uma tentada (Danilo Cesar Infanti Vital Costa) fls. 1071/1081. 
    Os Defensores do paciente e do corréu Danilo Abras interpuseram recursos em sentido estrito (fls. 1110 e 1117/1141), os quais foram recebidos em seus regulares efeitos. 
    Intimados pessoalmente, o paciente e os corréus renunciaram ao direito de recorrer (fls. 1172, 1181 e 1191). 
    Determinada a intimação dos Defensores constituídos dos réus Gilmar Ramos da Silva e Danilo Abras, ambos insistiram no processamento dos recursos interpostos (fls. 1194/1195). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões aos recursos interpostos (fls. 1224/1229). 
    No dia 22 de setembro de 2020, foi determinada a abertura de vista ao Assistente de Acusação para apresentação de contrarrazões recursais (1231), quedando-se inerte, sendo reconhecida a preclusão e determinada a remessa dos autos à Superior Instância (fls. 1252). 
    A seguir, o paciente peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva (fls. 1235/1244), tendo o órgão ministerial se manifestado pelo indeferimento do pedido (fls. 1250/1251). 
    A decisão de fls. 1252 indeferiu o pedido de revogação da prisão [...]’. 
    Segundo consta, a custódia preventiva foi mantida pelo Juízo processante em 24/11/2020. Impetrado novo writ (Habeas Corpus 2301140-64.2020.8.26.0000) perante o Tribunal de origem, foi denegada a ordem, com recomendação, conforme delineia o seguinte trecho daquele aresto: 
    ‘[...] Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de prazo na formação da culpa do Impetrante/Paciente, a pretensão não comporta acolhimento. 
    Ademais, diante da pandemia do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, foi determinada a quarentena, com o consequente fechamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, situação de força maior, que independe da atuação dos órgãos judiciais. 
    Justificável, no entanto, a determinação à autoridade apontada como coatora para, uma vez regularizado, proceda o urgente encaminhamento dos autos de Recurso em Sentido Estrito a este Egrégio Tribunal de Justiça, se necessário, procedendo ao desmembramento dos autos em relação ao Paciente […]’ (grifou-se). 
    Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 21/2/2018, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário” (grifos no original).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal, pluralidade de réus, além de várias intercorrências no curso da instrução, a exemplo da necessidade da realização de interceptações telefônicas e da oitiva de testemunhas por meio da expedição de cartas precatórias.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0000068-97.2018.8.26.0137), foi possível verificar que o Magistrado de primeiro grau determinou o desmembramento do processo, conforme decisão de 31/3/2021, in verbis:
    “Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, indefiro o pedido formulado, mantendo a prisão de Danilo Abras, qualificado nos autos. 
    2. Desmembramento do feito e preparação para julgamento pelo Plenário do Júri. Considerando a preclusão da sentença de pronúncia proferida às fls. 1071/1081 para o corréu JOSÉ MILSON DA SILVA, seu Defensor e também para o Ministério Público (cfr. certificado às fls. 1.220), nada impede que o feito seja preparado para julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. […] É exatamente este o caso dos autos, o corréu JOSÉ MILSON DA SILVA encontra-se preso preventivamente há bastante tempo e a decisão de pronúncia para si precluiu há quase um ano, de modo que o desmembramento do feito mostra-se a medida mais adequada para não prolongar a sua prisão preventiva além do necessário. Isto posto, com fundamento no art. 80 do CPP, determino o desmembramento do feito em relação aos demais acusados, devendo a d. Serventia abrir autos suplementares para que os recursos interpostos pelos corréus Danilo e Gilmar sejam encaminhados ao Eg. TJSP. Feito o desmembramento, abra-se vista ao Ministério Público e à defesa, em prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, para apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade que poderão juntar documentos e requerer diligências (art. 422 do CPP). Após, será apresentado relatório dos autos, nos termos do artigo 423, II, do Código de Processo Penal. Juntem-se folha de antecedentes e certidões atualizadas do réu. Providencie-se o necessário, inclusive para o desmembramento do feito em relação ao corréu.
    3. Remessa ao TJSP para julgamento dos recursos (art. 583, inciso II, do CPP). Abertos os autos suplementares, desde já, autorizo e determino que a d. Serventia providencie a remessa dos autos à Instância Superior para apreciação dos recursos interpostos pelos corréus Danilo Abras e Gilmar Ramos da Silva.
    4. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado nos autos.
    5. Providencie a Serventia disponibilização dos endereços das mídias das audiências realizadas nos autos.
    6. Anote-se no rosto dos autos que a prescrição com base na pena imposta ocorrerá em 21/04/2040” (grifei).
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator